Tribunal: TCU
Processo: 008.526/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1361/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação expeça quitação ao Sr. Ari Moreira de Melo (CPF XXX.104.536-XX), ante o recolhimento integral da multa aplicada pelo TCU, por meio do Acórdão 1722/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 125), retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 2406/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 139), alterado pelo Acórdão 4227/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 219), e este mantido pelo Acórdão 1315/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 269), comprovada nas peças 401 a 403; informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.526/2012-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 027.419/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.312/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ari Moreira de Melo (XXX.104.536-XX) 1.3. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (21.154.877/0001-07) 1.4. Órgão/Entidade: Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: Antônio Côrtes de Almeida (119285/OAB-MG) e outros, representando João David dos Reis, Ari Moreira de Melo, Geraldo Donizette Alexandre, Itamar Xavier da Silva Junior, João David dos Reis, Junice Siqueira de Melo, Marcelo José Ribeiro, Marco Antonio de Melo, Ney Carlos Batista Pereira e Rubens José Pereira; Beatriz Santana Duarte (137.988/OAB-MG) e outros, representando José Ricardo de Melo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.